Tribunal: TJES
Processo: 5027582-14.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027582-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO LARANJA BOSI
RECORRIDO: ELEICAO 2022 LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO EM PARTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO LARANJA BOSI em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, que manteve a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

O embargante alega omissão no acórdão na medida em que não teria enfrentado as seguintes teses alegadas no recurso: (1) responsabilidade solidária dos recorridos; (2) indenização equivalente a 10 diárias extras do veículo que foi alugado, equivalendo o total de R$ 1052,70; (3) ressarcimento por danos materiais equivalente a R$ 9699,90, abrangendo a reparação de danos, limpeza e polimento do veículo que foi alugado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que merece prosperar as alegações apontadas pelo embargante. Isso porque, ao analisar as razões recursais de ID 7425104, verifico que foram levantadas as seguintes teses: (1) manutenção dos recorridos no polo passivo e responsabilidade solidária; (2) necessidade de cobrança das diárias; (3) ressarcimento por danos no veículo e obrigação de reparo; e (4) indenização por danos morais.

O acórdão de ID 12317754, por outro lado, apenas dispôs sobre os danos morais pleiteados, sendo omisso em relação às demais teses.

Posto isso, passo à análise das teses alegadas.

Inicialmente, pugna o recorrente pela (1) manutenção dos recorridos no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária entre eles.

Verifico que a sentença excluiu o partido político da ação sob o fundamento de que “
a relação jurídica havida, não teve participação do Partido Progressista, portanto, incabe sua condenação
”.

Neste ponto a sentença merece reforma pois é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que o partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O partido político e o candidato são solidariamente responsáveis pelas despesas contraídas em razão de campanha eleitoral.

Inteligência do art. 17 da Lei n. 9.504/1997. Precedente.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo a imposição ser analisada caso a caso.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.306.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. 1. O art. 22-A da Lei 9 .504/97 obriga que seja criada pessoa jurídica para fins de registro da candidatura na Justiça Eleitoral,
cujas despesas de campanha são de responsabilidade solidária entre o partido político e o próprio candidato, pessoa física (art. 17 da lei 9904/97)
. E, em sendo a responsabilidade solidária, a ECT pode cobrar a dívida advinda dos cheques sem fundo de qualquer dos devedores, ou seja, tanto da pessoa jurídica criada apenas para a campanha eleitoral, o candidato em si e o partido político. 2 . No caso, além da responsabilidade solidária que autoriza mover-se a ação de execução contra o recorrente, mister observar se infactível a cobrança contra a pessoa jurídica Eleições 2018 F. P. Z., a qual não mais existe, tendo sido baixada em 31/12/2018, menos de 3 meses antes da propositura da ação pela recorrida . Cediço ser impossível a cobrança contra pessoa jurídica já extinta e sem legitimidade passiva para responder pelos débitos por ela originados. 3. Não pode o candidato se eximir de obrigação derivada da campanha eleitoral, sob a alegação de que não anuiu ao contrato. O autor tem, por força de lei, o dever de suportar, juntamente com o partido (responsável solidário), as obrigações assumidas . (TRF-4 - AC: 50677849620204047100 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 08/02/2022, 3ª Turma)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAMPANHA ELEITORAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARTIDO POLÍTICO E CANDIDATO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI 9.504/97 - PRECEDENTES DO STJ – LEGITIMIDADE PASSIVA DO CANDIDATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Pelo instituto da responsabilidade solidária (art . 275, CC), pode o credor optar por exigir o débito de um ou de outro devedor, separada ou conjuntamente.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a responsabilidade entre o partido político e o candidato pelas despesas da campanha eleitoral é solidária, nos termos do art. 17 da Lei 9.504/1997
. É de ser reconhecida a legitimidade do 1.º Agravado para figurar no polo passivo da ação executiva visto que a campanha publicitária objeto da execução se refere à propaganda eleitoral do ano de 2018, na qual concorreu ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso. (TJ-MT 10171128420208110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

No mérito, requer, inicialmente, que os recorridos sejam condenados a pagar o valor correspondente à dez diárias do veículo, período em que o veículo ficou indisponível para uso do recorrente, em razão dos reparos realizados.

Entendo que tal pretensão não merece prosperar na medida em que inexiste previsão contratual neste sentido, conforme documento de ID 7424878.
Ora, não se pode presumir a partir da interpretação da cláusula 6ª, parágrafo 2º tal obrigação. A referida cláusula determina, apenas, que o locatário irá indenizar o locador o valor de eventual reparo, conserto, e troca do que foi danificado.

Isto posto, não acolho a tese defendida pelo recorrente/embargante.

Já em relação ao (3) ressarcimento por danos no veículo e obrigação de reparo, entendo que lhe assiste razão, merecendo a sentença reforma neste ponto.

Embora a sentença tenha julgado improcedente o referido pedido ao argumento de que a prova produzida foi unilateral, não vislumbro óbice de ser utilizada neste caso.

Não se olvida que a jurisprudência pátria entende que provas unilaterais possuem força probatória mitigada, ao fundamento de que afrontaria o sistema de valoração das provas (art. 371 e 479 do CPC)
(STJ - AgInt no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, DJe 13/09/2024). Tais provas não atingem o patamar probatório mínimo que se exige para o acolhimento da pretensão.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que além de o embargante juntar fotos, laudo de vistoria e orçamentos, provas que corroboram sua versão dos fatos, foi decretada a revelia em face dos recorridos, não tendo estes apresentado suas versões, embora fosse teoricamente possível a produção de prova (Súmula 231 do STF).

É evidente que a revelia não implica automática procedência do pedido, e não exime o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e, como supramencionado, tampouco impede o réu de produzir provas.

Quando decretada a revelia, é ônus do autor, minimamente, a demonstração do fato constitutivo de seu direito, na medida em que a revelia acarreta
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVELIA . PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL. PRECEDENTES . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de P
ublicação: DJe 13/06/2023)

No caso em apreço, o autor, ora embargante, juntou prova das avarias do veículo, bem como
prints
de conversa com o candidato, ora recorrido e seu assessor (ID 7425090 e ID 7425091), nas quais os informa sobre as avarias e a necessidade de reparo no veículo. À luz das respostas enviadas, ambos tomaram ciência e não fizeram qualquer objeção, reconhecendo, ainda que tacitamente, os danos acarretados no veículo locado.

A autenticidade das conversas não foram impugnadas pela parte ré, pois revel, e não há impedimento legal para a utilização de
prints
como prova, nos termos do art. 369 do CPP.

Nestes termos, entendo que restou suficientemente comprovada as avarias no veículo, de responsabilidade dos recorridos, devendo estes serem responsáveis pelos danos.

O embargante juntou comprovante de pagamento da remoção do escapamento quebrado e instalação da peça nova, no valor de R$ 264,00 (ID 7425084) e da limpeza e polimento do veículo no valor de R$ 700,00 (ID 7425089), de modo que os recorridos devem indenizar o embargante no valor de R$ 964,00.

Em relação aos orçamentos dos demais reparos, foram apresentados dois. Dado o lapso temporal entre o ajuizamento e a presente data, já tendo os orçamentos perdido a validade, entendo ser necessária a comprovação do autor,
em sede de cumprimento de sentença,
do real valor desembolsado para o conserto do veículo, caso já tenha realizado o reparo, valor este a ser ressarcido pelos recorridos.

Em face do exposto,
ACOLHO em parte
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro apontado e reformar parcialmente a sentença apenas para condenar os recorridos,
solidariamente
, ao pagamento do valor de
R$ 964,00, acrescido do real valor desembolsado pelo embargante para o conserto do veículo, caso já tenha realizado o reparo, montante este a ser apresentado em sede de cumprimento de sentença, ambos a título de danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)